Tribunal: TJMT
Processo: 1009524-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009524-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), SUZIMARA ALARCAO SIVIDINI - CPF: 856.780.821-91 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do Auxílio-doença Acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Suzimara Alarcão Sinidini, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Concessão de Auxílio-doença e Conversão em Auxílio-doença Acidentário n. 1021532-43.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, consistente na concessão imediata do Auxílio-doença Acidentário.

A Recorrente argumenta que é segurada da Previdência Social e atua como Assistente Administrativo da Empresa Logística Simarello Ltda.. No entanto, em razão da atividade exercida, adquiriu doenças que a incapacitaram para a continuidade dos serviços prestados, sendo acometida de dorsalgia e transtornos de sinóvias e de tendões, dor articular e mialgia (CID 10 – M54.0, CID 10 – M68.8, CID 10 – 25.5 e CID 10 – M76-1).

Noticia que, no dia 27/06/2018, foi-lhe concedido o Auxílio-doença, em razão da incapacidade laborativa, com o término em 26/11/2018. No entanto, necessita do benefício previdenciário, em razão da impossibilidade de retornar às atividades anteriormente exercidas.

Posto isso, a Agravante requereu a concessão do pedido de liminar, para que fosse determinada sua concessão do Auxílio-doença Acidentário. No mérito, postula a confirmação da tutela antecipada.

O Agravo de Instrumento foi distribuído à minha relatoria e, liminarmente, neguei o pedido de efeito ativo postulado pela Recorrente (id. n. 8508007).

A parte Agravada, intimada, deixou de apresentar as contrarrazões (id. n. 16930467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência do interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 18412456).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Cãmara:

Conforme consignado no relatório, a Agravante pretende seja concedido o efeito ativo, para determinar que o INSS, ora Agravado, proceda ao imediato pagamento do auxílio-doença acidentário.

Denota-se dos autos que Suzimara Alarcão Sinidini ajuizou a Ação de Concessão de Auxílio-doença e Conversão em Auxílio-doença Acidentário n. 1021532-43.2019.8.11.0041, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
–
, ao argumento de que exercia a função de Assistente Administrativo da Empresa Logística Simarello Ltda. E, em razão dessa atividade, adquiriu doenças que a incapacitaram para a continuidade dos serviços prestados, sendo acometida de dorsalgia, e transtornos de sinóvias e de tendões, dor articular e mialgia (CID 10 – M54.0, CID 10 – M68.8, CID 10 – 25.5 e CID 10 – M76-1). Diante dessa situação, por ser segurada do INSS, em 27/06/2018, foi-lhe concedido o Auxílio-doença, suspenso, contudo, no dia 26/11/2018.

Nessa quadra, considerando a sua incapacidade laborativa, a Recorrente postulou, liminarmente, a concessão do benefício previdenciário, em caráter liminar. O Douto Juízo indeferiu o pedido, por entender que inexistem provas que corroborem a tese de incapacidade laboral da parte Autora, ora Agravante.

Consignou na decisão proferida que “a Requerente não trouxe o indeferimento do seu benefício ou o resultado da perícia postulada/realizada posterior ao lado de id 20238291” (sic).

Sabe-se que cabe ao relator do agravo de instrumento, verificar o acerto, ou não, da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, com escopo nos requisitos recursais.

No caso em tela, como anotado na decisão liminar, há contradição das provas sobre o estado de saúde da Recorrente, porque o órgão previdenciário afirmou que está apta para retornar às suas atividades laborais. O

o relatório médico, subscrito pelo Dr. Marcelo da Rocha Dutra, em 22/01/2019, sugere, todavia, o seu afastamento (id n. 8429892).

Logo, é fundamental a realização da perícia judicial, para aferir a capacidade laborativa da Agravante, para, então, verificar o direito ao recebimento do benefício previdenciário pretendido, com objetivo de evitar enriquecimento ilícito.

Ademais, verifica-se a ausência de situação de perigo de dano grave ou de difícil reparação, posto que, desde novembro de 2018 a Recorrente não recebe mais o benefício previdenciário, tendo, somente no ano seguinte ajuizado a ação de base.

Além do mais, não comprova a urgência da medida, limita-se a afirmar que não possui condições de retornar às atividades antes exercidas, fato que carece de provas, sobretudo da pericial.

Posto isso, a decisão de indeferimento do pedido de concessão do Auxílio-doença Acidentário é medida impositiva.

Feitas essas considerações,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Suzimara Alarcão Sinidini.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020